Tribunal: TJMT
Processo: 0003296-04.2015.8.11.0008
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003296-04.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE PROFIRO DA SILVA - CPF: 843.082.904-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER -SUBSTITUIÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASTREINTE POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - MAIOR EFICIÊNCIA COM MENOR ÔNUS AO ERÁRIO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário e com menor custo ao erário.

Diante do descumprimento injustificado pelo
Poder Público
de decisão/sentença
é possível o bloqueio
online
de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no
0003296-04.2015.8.11.0008

(Código no 102679) ajuizada em 13/07/2015 por
JOSÉ PROFIRO DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública Estadual e condenou o apelante a fornecer o medicamento DOTINEX 0,5 M, bem como fixou multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) limitado

a R$ 100.000 (cem mil reais ) em caso de descumprimento.

Aduz que a multa estabelecida pelo Magistrado
a quo
é desproporcional e atinge a sociedade e os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao final pugna pela retificação da sentença, para que a multa cominatória seja substituída por penhora online.

Contrarrazões da Defensoria pelo desprovimento do apelo (ID 37332464).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa substituir por penhora
online
, a multa fixada na sentença que condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
a fornecer o medicamento DOTINEX 0,5 M, bem como fixou multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) limitado

a R$ 100.000 (cem mil reais ) em caso de descumprimento.

A tutela de urgência foi concedida, em 18/08/2015, pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 18/06/2018, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer proposta por José Porfírio da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Olímpia, para tornar definitiva a tutela antecipada concedida às fls. 38/42. Sem custas e honorários advocatícios. Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à espécie. Após o trânsito em julgado, e em não havendo requerimento pelas partes no prazo de 10 (dez) dias, certifique-se e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a fixação da multa em caso de descumprimento da determinação judicial.

Aduz o apelante que, o valor arbitrado pelo Juízo
a quo -
R$ 1.000,00 (um mil reais)
é desproporcional e atinge a sociedade e os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

In casu
, ficou demonstrado nos autos, por meio de laudo médico, que o apelado necessitava do tratamento. Sem condições financeiras buscou guarida no Poder Judiciário e, conseguiu o deferimento da
tutela de urgência com fixação de multa
,
a qual posteriormente fora ratificada na sentença.

Sabe-se que,
diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil autoriza nos artigos 497, 537 e 536, a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Logo, a aplicação da multa é legalmente possível. No entanto, tem se demonstrada como medida menos recomendável, já que onera os cofres públicos, sendo o mais indicado o bloqueio
online
, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

A constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa,
não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração Pública o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DO JUIZ.

SEQUESTROS DE VALORES. EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL. PLEITEIO EM QUALQUER DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A RAZOABILIDADE DA MULTA DIÁRIA APLICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

I - Quanto à tese de ilegitimidade,
importante considerar o entendimento desta Corte Superior sobre o tema, pois tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

(...) (AgInt no AREsp 1201800/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para retificar a sentença no sentido de excluir a
astreinte
fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020